Tribunal: TJMT
Processo: 8010610-21.2015.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Recurso Inominado: 8010610-21.2015.8.11.0053
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT
Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A
Recorrido: JONATAN GONCALVES DA SILVA MAGALHAES
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 27/08/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRESA RECORRIDA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFIRMAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS PELA CONSUMIDORA. ÁUDIO NÃO IMPUGNADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a Recorrida ESTELA DO BOM DESPACHO MARTINS ROSA postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.
2. Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando a peça defensiva o áudio da conversa mantida via call center, por onde a Recorrida confirma o seu nome e todos os dados pessoais, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque no áudio foram confirmados os dados pessoais da Recorrida e em nenhum momento houve impugnação da consumidora quanto à voz da interlocutora.
4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.
5. Improcedência da ação que se impõe no caso concreto.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO:
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ESTELA DO BOM DESPACHO MARTINS ROSA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Inconformado, o Recorrente ITAÚ UNIBANCO S/A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.
Em contrarrazões (ID 2161596), a Recorrida ESTELA DO BOM DESPACHO MARTINS ROSA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.
É o que merece registro.